Tribunal: STF
Processo: ARE 1255626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 3, p. 418-420):
    EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2", INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2", INCISOS 1 E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.1. REDUÇÃO DAS PENAS -BASES. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE). TODAVIA, INVIÁVEL A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA DESFAVORABILIDADE DE OUTRAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA QUANTO AOS HOMICÍDIOS CONTRA AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR ERRO NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADO DOLO EVENTUAL. 1.3. INSURGÊNCIA QUANTO AO PATAMAR DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CP). NÃO ACOLHIDA. 1.4. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 2. RECURSO DO MP. 2.1. PLEITO DE SUBMETER OS ACUSADOS ABSOLVIDOS A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PREJUDICADO. 2.3. PEDIDO PARA QUE AS PENAS DOS TRÊS HOMICÍDIOS SEJAM SOMADAS CUMULATIVAMENTE, AFASTANDO-SE O AUMENTO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. 2.4. PREQUESTIONAMENTO. 2.5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Recursos das defesas.
    1.1. Estando devidamente fundamentadas as penas -bases aplicadas ao primeiro apelante, estas não merecem qualquer reparo em grau recursal. Destaca-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial hodierno, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, melhor explicitando-as e alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena (STJ; AgRg-AREsp 607.911; Proc. 2014/0279759-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). Quanto às penas -bases fixadas ao segundo apelante, não são idôneas as fundamentações apresentadas quanto aos antecedentes e personalidade do agente, vez que, em consulta ao SIEP, não se verificou nenhuma outra condenação criminal com trânsito em julgado para justificar a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais. Todavia, devem as penas -bases deste recorrente manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, à conduta social do agente, bem como quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito.
    1.2. Em regra, quando existir erro na execução com duplo resultado, o agente responderá pelo homicídio doloso em relação à vítima que pretendia atingir e pelo homicídio culposo em relação à vítima atingida erroneamente. Todavia, ficando constatado dolo eventual em relação à vítima atingida por erro na execução, afasta-se a tese de homicídio culposo, sendo efetivamente reconhecido o homicídio doloso também no que se refere à vítima atingida por erro do agente.
    1.3. O patamar redutor em razão do concurso formal de crimes varia de 1/6 (um sexto) até metade, não tendo o legislador fixado critérios definidos para a escolha do referido patamar no caso concreto, deixando o quantum de redução a critério do julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada. Não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento no sentido de que o critério a ser adotado deve ser o número de infrações cometidas, pode o magistrado, pautado no princípio do livre convencimento motivado, fundamentar a necessidade de aplicação de patamar diverso do sugerido jurisprudencialmente com base na gravidade concreta das infrações comedidas.
    1.4. Recursos defensivos conhecidos e, no mérito, improvido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo apelante.
    2. Recurso do Ministério Público Estadual.
    2.1 Em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5°, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "e", do CPP. Dito isso, in casu, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley e Júlio César, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
    2.2. O pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade em razão da supressão da competência do Conselho de Sentença para julgar delitos conexos aos dolosos contra vida, ao argumento de que, após a desclassificação operada em favor do réu Júlio César em relação ao homicídio tentado, o próprio Júri deveria julgar tal delito, tal pleito encontra-se prejudicado, em razão de este acusado ter sido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
    2.3. Tratando-se do instituto do erro na execução (aberratio ictus) com resultado duplo, mas com dolo eventual no que tange às vítimas atingidas erroneamente, vez que tal fato foi previsto e os réus aquiesceram com tal possibilidade, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, disposto no art. 70, parte final, do CP, já que comprovado que os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos - dolo direto no que tange à vítima visada e dolo eventual no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução.
    2.4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 78, inciso 1, e 81, caput, do CPP, todavia, não houve qualquer violação a tais dispositivos.
    2.5. Recurso ministerial conhecido e provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 55).
    No recurso extraordinário de Starley Ferreira (eDOC 4, p. 100-135), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a reforma do veredito absolutório pela Corte Estadual viola o princípio da soberania do Tribunal do Júri, uma vez que a absolvição não foi contrária às provas dos autos.
    Já no recurso de Rulian Avancini Santos (eDOC 4, p. 159-168), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido usurpou a competência do Tribunal do Júri ao redimensionar a pena pela aplicação do concurso formal, tendo em vista que os jurados votaram pela inexistência de desígnios autônomos entre os delitos praticados.
    O extraordinário de Starley Ferreira foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF (eDOC 4, p. 270-271), ao passo que o apelo extremo de Rulian Avancini Santos foi inadmitido por não demonstrar a repercussão geral da matéria (eDOC 4, p. 276-277).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    1. Recurso extraordinário de Rulian Avancini Santos
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a decisão que inadmitiu o apelo extremo de Rulian Avancini Santos fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ocorre que o agravante deixou de manifestar-se acerca deste fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    2. Recurso extraordinário de Starley Ferreira
    Com efeito, no que tange ao ora recorrente, o Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial nestes termos (eDOC 3, p. 443 a eDOC 4, p. 6, grifei):
    “(...) 
    Primeiramente, passo a apreciar o pleito ministerial de submeter os acusados Starley Ferreira e Júlio César Castelo de Souza a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 
    Neste ponto, o Parquet fundamenta que não deve prosperar a decisão do Conselho de Sentença, que entendeu pela absolvição dos acusados Starley Ferreira e Júlio César Castelo de Souza, bem como pela desclassificação do crime do homicídio tentado imputado a Júlio César Castelo de Souza para outro delito que não seja competência do Tribunal do Júri. 
    Alega que o conjunto probatório dos autos demonstra a participação delitiva destes acusados em todos os crimes pelos quais foram condenados - dois homicídios consumados e um homicídio tentado -, de modo que a absolvição e a desclassificação rest aram discrepantes. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, depreende-se que a materialidade dos referidos crimes restaram cabalmente demonstradas por meio do Relatório de Investigação de fls. 08/19, do Auto de Apreensão de fls. 28, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 31/32, do Relatório de fls. 151/ 202 e dos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 209/211 e 279/280. 
    Quanto à autoria delitiva, vejamos.
    (…)
    Diante da prova testemunhal exposta acima, verifica-se que, de fato, o veredicto emanado pelo corpo de jurados destoa das provas existentes nos autos, que evidenciam a participação dos acusados na conduta delitiva. 
    Em detida análise, verifico que todos os denunciados - Júlio César Castelo de Souza, Starley Ferreira, Rulian Avancini Santos e Venâncio Rodrigues da Silva - estavam no interior do carro que perseguiu e disparou contra o táxi onde se encontravam as vítimas. 
    Júlio César Castelo de Souza era o motorista do veículo onde estavam os acusados, sendo que, no momento dos disparos, emparelhou tal carro com o táxi onde se encontravam as vítimas, inclusive, para tanto, este réu fez a ultrapassagem de tal táxi na via. 
    Além disso, o lado do carro que tomou os tiros foi o lado que a vítima Rodrigo da Silva Ferraz se encontrava, demonstrando que o acusado Júlio César, que estava dirigindo o veículo automotor, estava em conluio com os demais réus e com animus necandi. 
    Quanto ao acusado Starley Ferreira, verifico que as provas encontram-se no sentido de que este colaborou com a prática delitiva em todos os momentos, estando presente desde o interior da boate, quando houve a briga entre os envolvidos no crime e a vítima, bem como quando todos os acusados saíram da boate Next e ficaram dentro do veículo Honda Fit, estacionado no local, à espera da vítima Rodrigo da Silva Ferraz. 
    Além disso, continuou no veículo quando da perseguição ao táxi onde se encontravam as vítimas, inclusive tendo mudado de local com os demais ocupantes para propiciar Rulian ter melhor pontaria no momento de efetuar os disparos de arma de fogo, estando, deste modo, em unidade de desígnio com todos os corréus. 
    Sendo assim, consoante bem fundamentado pela douta Procuradoria de Justiça, à fl. 1.011, "mostra-se, de fato, esdrúxula a decisão dos jurados, no sentido de absolver Starley Ferreira e também desclassificar a conduta de Júlio César para delito diverso do doloso contra a vida, pois ambos concorreram de forma relevante para o desfecho dos fatos".
    Logo, em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5°, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos. 
    Dito isso, in casu, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley Ferreira e Júlio César Castelo de Souza, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo iulqamento perante o Tribunal Popular do Júri.
    (…)" 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, uma vez que os depoimentos testemunhais e o interrogatório dos corréus dão conta de que o ora recorrente teve efetiva participação nos delitos imputados.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo de Rulian Avancini Santos e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário de Starley Ferreira.
    Intimem-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente